Tribunal: STF
Processo: HC 232384
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de C. A. S. L. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. CONSTATADA A INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal, é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. In casu, a decisão recorrida foi publicada no DJe em 09/11/2022, o respectivo prazo recursal iniciou-se em 10/11/2022 e encerrou-se em 14/11/2022. Portanto, é intempestivo o agravo regimental protocolizado em 16/11/2022, quando já escoado o prazo legal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 781.103 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “anular a certidão do trânsito em julgado da r. decisão que publicou o julgamento da apelação do paciente, determinando sua renovação com os efeitos jurídicos de rigor”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício porquanto, conforme exposto pelo Tribunal de origem, “embora a decisão tenha se tornado definitiva em 08/04/2022, o trânsito em julgado foi certificado pela serventia somente no dia 19/04/2022 - ou seja, mais de dez dias após a recuperação do advogado.”(e-Doc 4, fl 143).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente